Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-35.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000214-35.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), F ROCHA & CIA LTDA - CNPJ: 73.882.136/0001-46 (AGRAVADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DO ISS – LIMINAR -
CONTRATO ADMINISTRATIVO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 D CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador.

Somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1003228-98.2016.8.11.0041, impetrado pela
F. Rocha & Cia. Ltda
., concedeu a liminar vindicada, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do ISS, relativo à locação dos equipamentos de impressão, bem como obstar a inclusão dos aludidos créditos tributários em dívida ativa ou criar empecilho à emissão de certidão negativa em nome da empresa impetrante e/ou de seus sócios (Id. 11774).

O Agravante discorre que a ora agravada foi contratada por meio do Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 026/2015, Processo Administrativo PG 58906/2015, realizado pela Secretaria Municipal de Gestão, para: 1. Prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização com a funcionalidade departamental; 2. Prestação de serviços de solução de gestão de impressão através de software; 3. Prestação de serviços de fornecimento, instalação e configuração de impressoras multifuncionais com tecnologia de impressão digital, por fusão de toner a seco, novas, sem uso anterior e em linha de produção. 4. Assistência técnica; 5. Fornecimento de todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, inclusive papel; 6. Fornecimento de mão de obra constante/diária para operação dos equipamentos multifuncionais.

Argumenta que, diante do que se extrai do objeto contratual, o raciocínio exarado pelo Magistrado não condiz com a realidade fática e jurídica examinada nos autos, haja vista que a natureza do contrato firmado com a Impetrante é predominantemente de prestação de serviços e não de locação, o que, de fato, afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 31; a pretensão principal da Secretaria sempre foi de contratar a prestação dos serviços de cópia, impressão e digitalização, tanto que, ao eleger a modalidade licitatória, optou pela realização de Pregão na forma Eletrônica, modalidade destinada a certames cujo objeto seja a aquisição de bens ou serviços comuns.

Alega que, embora a descrição do objeto do termo de contrato seja extensa, não se pode confundir volume com complexidade; o fundamento trazido pela Agravada, no sentido de que a prestação de serviços, na verdade, é locação de máquinas, não tem sustentáculo na minuta editalícia, tampouco no termo contratual, haja vista que a cláusula 16ª do instrumento convocatório dispõe sobre a possibilidade de prorrogação do contrato até o limite de 60 (sessenta) meses, modo admitido somente nos contratos administrativos de prestação de serviços e, inclusive, de execução contínua (art. 57, II, da Lei nº 8.666/93), ao passo que, por outro lado, os contratos de locação de máquinas e equipamentos têm prazo de vigência limite por até 48 (quarenta e oito) meses (art. 57, IV, da Lei 8.666/93).

Defende que, o objeto da licitação mostra-se cristalino, ao passo que o contrato cita pelo menos 30 vezes a sua natureza, de prestação de serviços; de acordo com a cláusula nº 9, no subitem 9.5, do instrumento convocatório, determinou-se que as propostas incluíssem todos os custos, inclusive os tributos incidentes, a fim de evitar acréscimos nos preços ofertados; a contratação de serviços de reprografia, a depender das necessidades da entidade ou órgão contratante, poderá se dar de diversas formas, dentre elas, poderá vir combinando fornecimento de equipamento, materiais consumíveis, inclusive papel, suporte técnico e fornecimento de gerenciamento de sistema de controle de cópias, como se verifica no presente caso.

Por fim, esclarece que, conforme se depreende do subitem 22.5 do referido Edital, no preço avençado está incluso, de forma global, todos os custos relacionados a essa prestação de serviços, tanto que não figuram individualmente, na composição do preço, a disponibilização dos equipamentos e a prestação dos serviços, o que evidencia o serviço de reprografia corporativa ou
outsourcing
de impressão, onde a base de cálculo é o preço do serviço, sem qualquer dedução; os serviços descritos no objeto do contrato subsumam-se à hipótese de incidência prevista no subitem 13.04 da Lista Anexa de Serviços da Lei Complementar nº 116/2003 e do art. 239 do Código Tributário Municipal, sujeitos à alíquota de 5% prevista no item 2 da Tabela I, anexa ao CTM; ainda que nos serviços de reprografia corporativa ou
outsourcing
, a Súmula vinculante nº 31 possa incidir sobre a parcela do objeto contratado, ela não exonera do pagamento do ISSQN a pretensão de serviços concomitante à locação de bens móveis.

Com essas razões, pugnou em sede de liminar a suspensão da decisão combatida, e, no mérito, o provimento do recurso para
revogar em definitivo a decisão liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.º 85898.

Devidamente intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contraminutar (ID 313974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 346364).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 26 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020